Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-72.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002668-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESTER APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 071.260.401-48 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002668-72.2022.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ESTER APARECIDA DA SILVA LIMA

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/07/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – ATRASO DE CERCA DE 12 HORAS PARA A PRÓXIMA CONEXÃO – CHEGADA AO DESTINO COM DOIS DIAS DE ATRASO – RECLAMANTE RECORRE PARA FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RÉ RECORRE VISANDO EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO

Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e impôs a condenação respectiva.

Não cabimento do dano material pretendido pela Reclamada.

Merece retificação a sentença, e acolhimento parcial do recurso da parte Reclamada apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a) CONDENAR
a requerida, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.
b) Julgar improcedente o pedido de dano material pretendido
.

A parte Recorrente

Gol linhas aéreas alegou que o cancelamento ocorreu em decorrência de necessidade de alteração da malha aérea e que a empresa não tem responsabilidade pelos fatos ocorridos. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso da Reclamada e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Em resumo, a Reclamante adquiriu passagem aérea para o trecho de Cuiabá/Natal/Cuiabá. O voo de volta tinha previsão de partida no dia 04/01/2022 às 04h15min, com conexão em Guarulhos às 07h55min.

Porém, o voo foi cancelado e a autora precisou aguardar no aeroporto
de Natal
por cerca de doze horas, até que a reclamada remarcou o voo para Guarulhos na noite do dia 04.

A reclamada aguardou dois dias em São Paulo e regressou para Cuiabá as 22h10min do dia 06/01/2022, ou seja, com um atraso de cerca de dois
dias para chegar ao destino, de forma diversa ao contratado.

A empresa aérea limitou em sua defesa alegar que houve a necessidade de alteração da malha aérea.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no art. 14 do Código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de malha aérea, não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do quantum indenizatório devido.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação ao recurso da consumidora, demonstra-se
incabível a fixação de dano material, pois, conforme pontuado na sentença, o boletim de ocorrência e comunicação de objeto esquecido são provas unilaterais.

Registro que é desnecessária a realização de audiência de instrução, eis que a consumidora não apresentou documentos capazes de confirmar a sua narrativa.

Nota-se que os fatos narrados ocorreram em 06/01/2022 e a Manifestação de objeto esquecido é de 18/01/2022, sendo a ação proposta em 25/01/2022. Portanto, a reclamante não efetuou o procedimento administrativo no prazo, não sendo cabível a indenização pretendida.

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Gol para reduzir o quantum indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, para a Recorrente/Reclamada.

Condeno a parte Recorrente/Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos termos do art. 98, §2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022